Tribunal: TJBA
Processo: 8031797-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n° 8031797-32.2026.8.05.0000 – Comarca de Laje/BA

Impetrante: Renan Alcantara Motta Coelho

Impetrante: Marina Andrade Ferreira de Souza

Paciente: Rafael Christian dos Santos

Advogado: Dr. Renan Alcantara Motta Coelho (OAB/BA 57.395)

Advogada: Dra. Marina Andrade Ferreira de Souza (OAB/BA 81.645)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA

Processo de 1° Grau: 8000042-31.2026.8.05.0148

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO,
TRÁFICO DE DROGAS

E CRIME AMBIENTAL
(ART. 121, §2
°
, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06, E ART. 32 DA LEI N° 9.605/98, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE
INVALIDADE DA PROVA DIGITAL EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
.

ARGUIÇÃO
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
BEM COMO
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
C
USTÓDIA CAUTELAR
.
INACOLHIMENTO. DECIS
ÃO
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IN
SUBSISTÊNCIA
. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE.
ALEGATIVA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INA
LBERGAMENTO
. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
APONTADA
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
ACOLHIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Renan Alcantara Motta Coelho (OAB/BA 57.395) e Dra. Marina Andrade Ferreira de Souza (OAB/BA 81.645), em favor de Rafael Christian dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/11/2025, posteriormente convertida em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e art. 32 da Lei n° 9.605/98, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 105114289), a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência. Aduzem, ainda, a invalidade da prova digital em razão da violação da cadeia de custódia. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 105718877) noticiam,
in verbis
: “[...]
Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada (Processo nº 8000042-31.2026.8.05.0148) ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de RAFAEL CHRISTIAN DOS SANTOS, vulgo "Batchara", e CARLOS DANIEL DOS SANTOS, vulgo "Chico", pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), imputando-se ainda ao primeiro acusado os crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e crime ambiental (art. 32 da Lei nº 9.605/1998), todos em concurso material (art. 69 do CP), tendo como vítima Carlos Roberto de Jesus. Os fatos remontam ao dia 15/11/2025, por volta das 19h59, na Rua da Ladeira, Centro, Laje/BA, ocasião em que os denunciados, em comunhão de vontades, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava em situação de absoluta vulnerabilidade, segurando sua filha de colo. A vítima foi atingida e faleceu dois dias depois, em 17/11/2025, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ainda consciente logo após o atentado, gravou vídeo identificando nominalmente os autores dos disparos. O paciente RAFAEL CHRISTIAN DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 15/11/2025, ao ser capturado pela Polícia Militar após tentar evadir-se, adentrando em uma residência onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e aves silvestres em cativeiro, tendo a prisão em flagrante sido posteriormente convertida em preventiva. Em 16/01/2026, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 538465748), ocasião em que requereu o recebimento da exordial acusatória, a citação dos denunciados, a oitiva de testemunhas e a juntada de laudo necroscópico e do vídeo gravado pela vítima. Certificada a regularidade formal da distribuição e a associação ao Inquérito Policial nº 124099/2025 – DT Laje (ID 538473428), os autos foram conclusos para deliberação judicial. Em 24/02/2026, este Juízo proferiu decisão (ID 538524381) recebendo a denúncia, determinando a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação no prazo legal e deferindo as diligências requeridas pelo Parquet, especialmente a requisição do laudo necroscópico definitivo à autoridade policial e a juntada do vídeo mencionado na inicial. O Ministério Público tomou ciência da decisão em 27/02/2026 (ID 545480061). Em 04/03/2026, o acusado RAFAEL CHRISTIAN DOS SANTOS foi devidamente citado por videoconferência (ID 546435544), tendo constituído como seus advogados os Drs. Renan Alcantara Motta Coelho e Marina Andrade Ferreira de Souza (IDs 546621056 e 546625880). Quanto ao corréu CARLOS DANIEL DOS SANTOS, inicialmente em local incerto e não sabido, o Ministério Público indicou novo endereço para citação (ID 546815960), requerendo a expedição de carta precatória. Em 11/03/2026, a defesa técnica de RAFAEL CHRISTIAN DOS SANTOS apresentou resposta à acusação (ID 547926191). Em sede preliminar, arguiu: a) inexistência de conexão entre os crimes, requerendo a cisão processual; b) ilicitude das provas obtidas por suposta violação de domicílio; e c) quebra da cadeia de custódia da prova digital (vídeo). No mérito, sustentou a fragilidade dos indícios de autoria, apresentando álibi, e requereu a absolvição sumária e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. Ato contínuo, em 12/03/2026, foi aberta vista dos autos ao Ministério Público (ID 548028475). Em 13/03/2026, o Parquet manifestou-se (ID 548325734) refutando todas as teses defensivas, sustentando a existência de conexão probatória entre os delitos, a robustez dos indícios de autoria e a permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Em 20/03/2026, este Juízo proferiu decisão (ID 548598926) rejeitando todas as preliminares arguidas pela defesa, não absolvendo sumariamente o acusado, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, e mantendo a prisão preventiva de RAFAEL CHRISTIAN DOS SANTOS para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito — homicídio qualificado praticado mediante múltiplos disparos de arma de fogo em via pública contra vítima que segurava criança de colo, inserido em contexto de disputa entre facções criminosas —, e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Foram ainda determinados os atos processuais subsequentes, incluindo a expedição de carta precatória para citação do corréu Carlos Daniel dos Santos. Em 27/03/2026, foi expedida Carta Precatória (ID 550989086) ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA para a citação do corréu CARLOS DANIEL DOS SANTOS, com distribuição certificada (IDs 551011258 e 551018259). A carta precatória foi devolvida cumprida em 09/04/2026 (IDs 553113920 e 553113954). Em 11/04/2026, Carlos Daniel constituiu sua advogada, Dra. Maria Mariana Batista de Oliveira (IDs 553509819 e 553509820), tendo apresentado sua resposta à acusação em 14/04/2026 (IDs 553932411 e 553932416). Foi noticiada nos autos a impetração do presente Habeas Corpus nº 8031797-32.2026.8.05.0000 pelos advogados Renan Alcantara Motta Coelho e Marina Andrade Ferreira de Souza, em favor de RAFAEL CHRISTIAN DOS SANTOS (ID 105114289), cujo pedido liminar foi indeferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora em 08/05/2026 (ID 105311592), sendo determinada, na mesma oportunidade, a requisição de informações a este Juízo. O feito encontra-se, no momento, com ambos os acusados devidamente citados e tendo apresentado resposta à acusação, aguardando as deliberações processuais subsequentes à fase do art. 397 do Código de Processo Penal, permanecendo o paciente RAFAEL CHRISTIAN DOS SANTOS recolhido cautelarmente no Conjunto Penal de Valença.
[...]”.

V -
Ab initio
, não merece ser conhecida a alegativa de invalidade da prova digital em razão da violação da cadeia de custódia, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus
, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VI - Quanto às alegativas de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu
, verifica-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como motivação suficiente para manter a prisão preventiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, observando que o crime teria sido praticado em contexto de disputa entre facções criminosas, com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública enquanto a vítima segurava uma criança no colo, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o Juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - Digno de registro que esta Corte já reconheceu a idoneidade das razões justificadoras da decretação da segregação cautelar do acusado, na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n° 8075906-68.2025.8.05.0000, anteriormente impetrado em benefício do paciente, não se verificando a existência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva.

IX - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pela Magistrada
a quo
em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar.

X - Ademais, no que concerne à alegativa de ofensa ao princípio da presunção de inocência, essa não merece acolhimento, pois a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XI - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

XIV – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8031797-32.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Laje/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Renan Alcantara Motta Coelho (OAB/BA 57.395) e Dra. Marina Andrade Ferreira de Souza (OAB/BA 81.645), como paciente, Rafael Christian dos Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.